Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-69.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. BEM DE INCAPAZ. ALIENAÇÃO. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. FAVORECIMENTO A TERCEIROS. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na gestão de bens de titularidade de menor incapaz deve sempre se buscar garantias em seu favor.
2. Ainda que se alegue que o negócio pretendido favorecerá o incapaz, não se mostra prudente autorizar a redução de seu patrimônio com a aquisição de bem em nome de outros membros da família.
3. Recurso conhecido e não provido.